Tribunal: TJBA
Processo: 8054524-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054524-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DL SERVICOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS E EDIFICACOES LTDA

Advogado(s)
:
KAIKE RIBEIRO GOMES SILOTTI, LEVI CUNHA DE ANDRADE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO COM ENCARGO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES LEGAIS. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE EM FAVOR DO MUNICÍPIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DL Serviços Especializados em Obras e Edificações Ltda. contra decisão que deferiu liminar de imissão de posse em favor do Município de Teixeira de Freitas, em ação de reversão de bem público anteriormente doado no âmbito do Programa de Desenvolvimento Econômico de Teixeira de Freitas (PRODETEF). A agravante busca a reforma da decisão sob o argumento de que iniciou as obras e encontra-se em atividade, ainda que com atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o descumprimento dos prazos legais estabelecidos na legislação municipal autoriza a reversão da doação de imóvel público com encargos; (II) estabelecer se a existência de benfeitorias ou o cumprimento parcial e tardio dos encargos afastam a liminar de imissão de posse em favor do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 548/2010 estabelece, em seus arts. 7º e 12, prazos e condições específicas para o cumprimento das obrigações assumidas pelo beneficiário de doações no âmbito do PRODETEF, incluindo a possibilidade expressa de reversão do imóvel ao patrimônio público em caso de descumprimento, sem direito à indenização por benfeitorias.

A empresa agravante não cumpriu os prazos estipulados tanto no termo original firmado em 2017 quanto no novo termo de compromisso assinado em 2020, não havendo nos autos comprovação de regularização tempestiva das obrigações legais.

O cumprimento parcial e tardio dos encargos, mesmo com apresentação de laudo técnico e fotografias, não impede a reversão do imóvel, conforme jurisprudência consolidada no STJ e em tribunais estaduais.

A alegação de força maior (pandemia de COVID-19 e enxurradas) não justifica o inadimplemento, dado que os prazos estavam em atraso desde antes dos eventos apontados, revelando mora anterior da agravante.

A notificação administrativa, ainda que realizada em data diversa da inicialmente mencionada, cumpriu sua função de constituir a empresa em mora e permitir eventual regularização, o que não ocorreu nos moldes legais.

O interesse público na adequada destinação dos bens públicos e na efetividade do programa municipal prevalece sobre o interesse privado da empresa que descumpriu reiteradamente os encargos assumidos.

Não há risco de irreversibilidade da medida liminar de imissão na posse, pois eventual comprovação futura de regularidade poderá ensejar nova análise administrativa sobre o ingresso da empresa no programa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 548/2010, arts. 7º e 12; CPC/2015, arts. 300, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1648049/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.03.2017; TJ-BA, AI 8024139-93.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 03.10.2022; TJ-MG, AI 1.0693.17.012252-9/001, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 27.08.2019; TJ-AL, ApCív 0000625-35.2009.8.02.0051, Rel. Des. Pedro Augusto Mendonça, j. 22.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº8054524-87.2023.8.05.0000, em que figura como agravante DL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS E EDIFICAÇÕES LTDA e, como agravado, MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça